Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL SATISFEITOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Constatada omissão no decisum embargado, é caso de acolhimento dos declaratórios (CPP, art. 619).

2. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, tem o embargante direito à substituição da pena privativa de liberdade que lhe fora imposta por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

3. Declaratórios conhecidos e providos; omissão sanada.